Tribunal: TJMT
Processo: 1012925-90.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Recurso: 1012925-90.2021.8.11.0002
Recorrente: EDSON RODRIGUES DE ARRUDA
Recorrido: OI S.A.
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Consigno que, na sessão do dia 24/03/2021, foi realizado o julgamento deste feito, quando então houve um equívoco no respectivo acórdão, no que alude ao valor arbitrado, a título de indenização por danos morais.
Com efeito, o recorrente pleiteou, na inicial, a condenação da reclamada ao pagamento de quantia correspondente a 6 (seis) salários mínimos, estabelecendo como valor da causa a quantia de R$ 6.782,86 (seis mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Assim, o valor da condenação arbitrada, a título de indenização por danos morais deverá ser fixada dentro do patamar postulado, sob pena de violação do princípio da congruência, estabelecido no art. 492 do Código de Processo Civil, a saber:
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Nesse caminho, cito entendimento já proferido por este Tribunal de Justiça:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A CONSTATAÇÃO DA ALEGADA IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO OCORREU VARIAÇÃO CONSIDERÁVEL NO REGISTRO DO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO ACIMA DO VALOR PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.
A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pelo autor.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
Ausente à prova que após a solução do alegado defeito constatado pelos prepostos da concessionária de energia elétrica que, em tese, impedia o correto registro da energia consumida no local, os consumos nos meses subsequentes sofreram um aumento considerável, pois permaneceram praticamente nos mesmos patamares, se comparado com o período em que ocorreram supostas medições irregulares, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.
A suspensão do serviço de energia elétrica e a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por fatura de recuperação de consumo considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’.
(TJMT- 1001881-69.2020.8.11.0015 – MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/03/2022).
Desse modo, chamo o feito à ordem para fazer a devida correção do acórdão, de modo que deverão ser desconsiderados os seguintes parágrafos:
“Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia esta pleiteada pelo reclamante na inicial e que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo promovente e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.” (sic)
E, em substituição aos mesmos, incluo no acórdão os parágrafos, abaixo transcritos:
“Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar pleiteado na inicial, mais precisamente, R$7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais), quantia esta pleiteada pelo reclamante na inicial e que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo promovente e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$7.272,00 (sete mil e duzentos e setenta e dois reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.”
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator